Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-38.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Sendo firme a versão da vítima quanto ao emprego de violência moral, consubstanciada no anúncio do assalto e ameaça com suposta arma, inconteste a presença dos elementares do art. 157 do Código Penal, a despeito da ausência de laudo pericial.
4. Apelação conhecida e desprovida.